Tribunal: TJBA
Processo: 0019343-79.2014.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0019343-79.2014.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMBARGADO: EMILIA MARGARIDA BLANCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA AFETADA À APRECIAÇÃO DO TJBA. IRDR 0006792-96.2016.8.05.0000. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PENDENTE DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do agravo interno em recurso extraordinário nº 0019343-79.2014.8.05.0000, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargada EMILIA MARGARIDA BLANCO DE OLIVEIRA .

A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em acolher os embargos de declaração, declarando, ainda, a nulidade do acórdão de id. 40985571, que apreciou o Agravo Interno, na esteira do voto do Relator.